Tribunal: TJPA
Processo: 0004613-70.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004613-70.2018.8.14.0130

APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALENCAR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA ORIGEM, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO PROVIMENTO DO APELO. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL PEREIRA DE ALENCAR
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Benevides, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO VOTORANTIM S.A
(proc. nº
0004613-70.2018.814.0130
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido

formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente aos contratos nº 2343346500, e para condenar o réu BV – FINANCEIRA – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente aos contratos declarados inexistentes, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Retifique-se o nome do Requerido no Libra e na capa dos autos.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais em valor não inferior a R$10.000,00. Além disso, pretende a reforma da sentença para majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$2.000,00 e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais no mínimo de R$10.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência do contrato objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que total indevidamente descontado foi no valor de R$4.378,85, sendo descontadas R$2.656,00. A meu ver, o valor de R$2.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, especialmente pelo fato de o ora recorrente possuir outras demandas questionando contratações de consignados.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024